Tribunal: TJBA
Processo: 0567948-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO NTERN EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0567948-88.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON PEREIRA MENEZES

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de agravo interno. Fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. Valor da causa e condenação irrisórios. Fundamentos da decisão agravada não infirmados. Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. A presente irresignação recursal visa combater a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado,

substituindo os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10% sobre o valor da condenação, para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.O cerne do inconformismo reside na presença dos requisitos do art. 85, § 8º, do CPC, a fim de que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em causas de pequeno valor econômico, especialmente quando a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da condenação resultar em montante irrisório, justifica-se a apreciação equitativa da referida verba, com vistas à justa remuneração do trabalho do advogado.

4. No presente caso, o valor da indenização foi fixado em R$337,50, e a fixação da verba honorária em 10% sobre esse valor resultaria em R$33,75, valor manifestamente incompatível com os princípios da dignidade da advocacia e da remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido. A fixação da verba honorária em R$4.000,00, como feito na decisão monocrática, não se mostra exorbitante, mas razoável diante da natureza repetitiva da demanda e da necessidade de justa contraprestação à atuação profissional.

5. A própria decisão agravada enfrentou detidamente a questão, e seu teor está em perfeita consonância com o entendimento pacificado pelo STJ, não havendo razão para sua reforma. O agravante apenas reitera argumentos já devidamente refutados pelo relator, sem trazer elementos novos aptos a infirmar a decisão monocrática.

6. A decisão monocrática baseou-se em jurisprudência pacífica do STJ, o que legitimou o julgamento nos termos da Súmula 568 do referido Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno em apelação nº

0567948-88.2017.8.05.0001
, em que figuram como agravantes
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e OUTROS
e, como agravado,
EDSON PEREIRA MENEZES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.